Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. FALHA NO CÂMBIO DO AUTOMÓVEL. DEFEITO PREEXISTENTE À AVENÇA. PERÍCIA TÉCNICA. DEFEITO INTERMITENTE. NÃO DESCARTADO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUIDOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, estabelece no art. 18 a responsabilização de fornecedores de produtos pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, com possibilidade de restituição da quantia paga ou abatimento do preço.
2. No caso, o defeito descrito no automóvel referente ao sistema de câmbio, consubstancia vício oculto, pois somente com o uso do carro seria possível constatar tal mácula. Ademais, além de caracterizar defeito grave, mostra-se preexistente à avença firmada entre as partes, não sendo viável detectá-lo por fácil constatação.
3. Embora a avaliação técnica realizada por perito judicial tenha concluído que o sistema de embreagem do veículo não apresentava anomalia, não foi descartada a hipótese de defeito intermitente.
4. Uma vez demonstrado vício do produto, forçoso é reconhecer o direito do consumidor de desfazimento do negócio, com o consequente retorno das partes ao estado anterior à celebração da venda do bem.
5. A despeito da alegação de defeito no veículo o que impossibilitaria a sua utilização, a parte autora não logrou comprovar as perdas realmente sofridas, limitando-se a juntar demonstrativo de ganhos de seu marido no exercício do labor de motorista de aplicativo, desacompanhado de outros elementos que corroborem com a alegação dos prejuízos na ordem perquirida.
6. O evento narrado não tem o condão de gerar dano moral, mormente porque não evidenciada pela requerente qualquer situação capaz de atingir os direitos da sua personalidade, caracterizando, em verdade, meros aborrecimentos da vida em sociedade. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedentes.
7. Em face da sucumbência recíproca, ambas as partes são responsáveis pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.